Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0732000-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SABOIA ADVOGADOS, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA, ALEXANDRE ISAAC BORGES AGRAVADO: LISOMAR PEREIRA NUNES, PEREIRA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados pela parte embargante, bem assim a alegação de fato novo no recurso em comento, intime-se a parte embargada, com esteio nos arts. 10o e 1.023, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Retornem-se, após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 17:07:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador